Tribunal: STF
Processo: RE 1350357
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC/1973. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3", § 1", DA LEI N° 9.718/1998. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. CABIMENTO DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 343/STF. CARÊNCIA DA AÇÃO RECONHECIDA EM PARTE. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 



    - Ação rescisória objetivando a desconstituição de acórdão que deu provimento a apelação da União e remessa oficial para reformar sentença proferida em mandado de segurança. impetrado para afastar a exigibilidade do PIS e da COFINS nos moldes do art. 3°, §§ 1° e 8°, da Lei n° 9.718/1998, de modo a prevalecer a forma de apuração prevista nas LCs n°s 7/1970 e 70/1991 e assegurar o direito à compensação dos valores da COFINS recolhidos a maior no período de fevereiro/1999 a outubro/2001. 



    - A sentença concedera parcialmente a ordem para reconhecer somente a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, apenas no tocante à COFINS, e permitir o recolhimento dessa exação ´à alíquota de 3% sobre o conceito de faturamento contido na Lei Complementar n° 70/91, bem como para declarar o direito da impetrante, a ser exercido após o trânsito em julgado. à compensação dos valores da referida contribuição recolhidos a maior (majoração da base de cálculo da COFINS naquilo que veio a exceder o conceito de faturamento previsto na LC 70/9I)´ desde fevereiro/1999 com parcelas de contribuições da mesma espécie. 



    - Alegação de utilização da rescisória como sucedâneo recursal afastada. com arrimo na Súmula n° 514/STF. 



    - Inaplicabilidade da Súmula n° 343/STF por se tratar de matéria de caráter constitucional, sobre a qual já houve pronunciamento definitivo do STF. Aplicação do entendimento predominante da 2° Seção desta Corte. 



    - Não é admissível, na ação rescisória, a formulação de pretensão desbordante daquela deduzida na ação de origem. com o intuito de ampliar o seu alcance, pois a rescisória, apesar de autônoma, vincula-se nesse aspecto aos limites traçados pela demanda originária. 



    - Inadmissível, também, que a autora sucumbente na parte da sentença em que foi vencedora a Fazenda Nacional, revelando-se conformada com esse decisum, à míngua de interposição de recurso, venha a beneficiar-se em ação rescisória com o novo julgamento do apelo da União e da remessa oficial, sob pena de violação da proibição da reformatio in pejus. Precedentes deste Tribunal. 



    - O C. Supremo Tribunal Federal. no julgamento do RE - QO n° 585.235, em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da COFINS promovida pelo art. 3°, § 1°, da Lei 9.718/1998. 



    - Tratando-se de compensação tributária, deve ser respeitado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda (REsp repetitivo n° 1.137.738/SP). 



    - O art. 170-A do CTN aplica-se ás ações ajuizadas após o advento da I.C n° 104, de 10/01/2001, inclusive nas hipóteses de tributo já declarado inconstitucional, como a versada nestes autos (REsp's repetitivos n°s 1.164.452/MG e 1.167.039/DF). 



    - Em vista da data da propositura da ação original, a compensação dos valores da COFINS recolhidos a mais rege-se pelas regras da Lei n° 9.430/1996, podendo realizar-se com parcelas devidas de quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. condicionada à autorização desta. 



    - Contudo, sendo a ação posterior ao início da vigência da LC n° 104/2001, a compensação terá de se submeter à restrição do art. 170-A do CTN, que veda o procedimento antes do trânsito em julgado da decisão judicial que declarou o direito de realizá-lo. 



    - No tocante aos consectários (atualização e juros), é de rigor a observância dos parâmetros estabelecidos no julgamento do REsp representativo de controvérsia n° 1.112.524/DF, ressaltando-se que a taxa Selic, por abranger correção monetária e juros moratórios, não pode ser cumulada com qualquer outra taxa de juros ou índice de correção. 



    - Cuidando-se de restituição de tributos pagos indevidamente, seja pela via da repetição, seja pela da compensação, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ, ou, na hipótese de trânsito em julgado após 01/01/1996, exclusivamente pela taxa Selic. -



    - Preliminar de carência da ação parcialmente acolhida. Demais preliminares rejeitadas. Procedência parcial da ação. Agravo regimental prejudicado. 



    - Em juízo rescisório, apelação da União e remessa oficial desprovidas, mantendo-se a sentença de primeiro grau e explicitando-se seus termos no que tange à compensação autorizada e à aplicação da correção monetária e dos juros moratórios. 



    - Reconhecida a sucumbência recíproca. determinando-se a restituição do depósito prévio à parte autora. (págs. 166 a 168 do documento eletrônico 4)



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Tendo em vista o julgamento do RE 590.809-RG/RS (Tema 136 da sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, determinou-se, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, a remessa dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação (pág. 194 do documento eletrônico 4).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão recorrido não é incompatível com a orientação do STF, fixada em sede de repercussão geral, conforme ementa abaixo descrita:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. COFINS (ART. 3°, § 1°, LEI 9718/98). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB REPERCUSSÃO GERAL N° 590.809/RS. TEMA 136. SÚMULA 343/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE. ACÓRDÃO COMPATÍVEL COM A ORIENTAÇÃO DO STF. MANUTENÇÃO. 



    - Instado o incidente de retratação em face do v. acórdão impugnado por recurso extraordinário, tendo em vista o entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 590.809/RS, em que decidido o ´Tema 136´ da repercussão geral. 



    - Ação rescisória ajuizada objetivando a desconstituição de acórdão que reformou sentença proferida em mandado de segurança, na qual fora reconhecida a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/1998 em relação à COFINS. 



    - O v. acórdão recorrido, exarado no exame da rescisória, acolheu em parte preliminar de carência da ação, rejeitou as demais preliminares, entre as quais a de incidência da Súmula 343/STF, e julgou parcialmente procedente a ação para desconstituir o julgado rescindendo, dando por prejudicado agravo regimental interposto nos autos. 



    - O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 590.809/RS, submetido ao regime do art. 543-B do CPC/1973, resolveu o ´Tema 136´ da sistemática da repercussão geral, sobre o qual fixou tese nos seguintes termos: ´Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente´. 



    - No caso, a aplicação da Súmula 343/STF, à vista do entendimento sufragado no RE n° 590.809/RS, foi afastada em estrita conformidade com o posicionamento firmado por este Colegiado em questão de ordem, acolhida no julgamento da Ação Rescisória n° 0030282-79.2012.4.03.0000 (j. 07/06/2016, e-DJF3 07/07/2016) e balizadora da apreciação da matéria nos julgados subsequentes. 



    - Ademais, a solução da questão no caso concreto não destoa da tese relativa ao ´Tema 136´ da repercussão geral, porquanto, à época do acórdão rescindendo, não havia ainda entendimento acerca da matéria de fundo firmado pelo Plenário do STF, que só veio a pronunciar-se sobre tal matéria posteriormente, no julgamento dos RE's n°s 346084/PR, 357950/RS, 358273/RS e 390840/MG (09/11/2005), quando sufragou entendimento divergente do adotado no referido acórdão. 



    - Acórdão recorrido que expressa o posicionamento consolidado deste Colegiado e não revela incompatibilidade com a orientação do C. STF, fixada na tese concernente ao ´Tema 136´, não sendo caso de juízo de retratação. 



     - Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido” (págs. 221 e 222 do documento eletrônico 4).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    Observo, inicialmente, que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Ainda que superado esse óbice, quanto à possibilidade de reforma do acórdão mediante o ajuizamento de ação rescisória, assim decidiu o Tribunal de origem:



    “[...] Também não prospera a alegação de inadmissibilidade da ação em virtude da incidência do óbice da Súmula n° 343/STF, porquanto a matéria controvertida é de caráter constitucional e já houve pronunciamento do Excelso Pretório a seu respeito, circunstância que afasta a aplicação da referida Súmula, de acordo com a orientação desta Seção, baseada em jurisprudência da própria Corte Suprema. 



    [...]



    Não se olvida aqui a mudança de posicionamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, verificada por ocasião do julgamento do RE n° 590.809/RS (DJe 24/11/2014), sob repercussão geral, quando aquele Tribunal reafirmou a validade da sua Súmula 343 inclusive na hipótese de a controvérsia jurisprudencial se basear na aplicação de norma constitucional. 



    Ocorre que esta Segunda Seção, à vista da referida mudança, adotou entendimento no sentido da prevalência do posicionamento anterior do STF, pela inaplicabilidade da Súmula 343, nos casos em que a ação rescisória envolvendo matéria constitucional tenha sido ajuizada antes do julgamento que consagrou a nova orientação do Excelso Pretório, em homenagem à segurança jurídica. 



    [...]



    Portanto, em consonância com o entendimento predominante desta Seção, tendo em vista que a presente ação rescisória foi ajuizada em 31/07/2006, mantém-se aqui a inaplicabilidade da Súmula 343/STF. ” (págs. 137 a 154 do documento eletrônico 4). 



    Ressalto que, à época do ajuizamento da ação rescisória, interposta em 31/7/2006, a posição jurisprudencial adotada, inclusive por esta Corte, era a de que a Súmula 343/STF não poderia ser aplicada em matéria constitucional, sob a pena de infringência à força normativa da Carta Magna e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 



    De fato, a alteração do entendimento da matéria, pelo Plenário desta Corte, apenas se deu em 2014, no julgamento do mérito do RE 590.809-RG/RS (Tema 136 da sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, nos seguintes termos:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” 



    Além disso, quanto ao mérito, ressalto que o § 1º do art. 3º da Lei 9.718/1998 foi declaro inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE – ARTIGO 3º, § 1º, DA LEI Nº 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO – INSTITUTOS – EXPRESSÕES E VOCÁBULOS – SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PIS – RECEITA BRUTA – NOÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada”. (RE 346.084/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator